Tribunal: TJMT
Processo: 1035632-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035632-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), L. LACERDA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 20.385.062/0001-76 (APELADO), LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (APELADO), ROGERIO LOPES - CPF: 047.800.909-70 (ADVOGADO), ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES - CPF: 769.310.991-91 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ELIZANA DE ALMEIDA CINTRA LACERDA NUNES - CPF: 769.310.991-91 (APELANTE), L. LACERDA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 20.385.062/0001-76 (APELANTE), LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (APELANTE), ROGERIO LOPES - CPF: 047.800.909-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1° APELO E PROVEU O 2°

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE ESPECIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – FALTA DE CITAÇÃO DOS RÉUS POR MAIS DE CINCO ANOS – ART. 240, §2o, DO CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE ADVERSA APÓS SEIS ANOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NECESSÁRIA –
1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O simples ajuizamento da ação não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2o, do CPC.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e LUCIANO LACERDA NUNES E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n.o 1035632-71.2017.8.11.0041, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, V, do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários.

Em suas razões, de Id. n.o 238035750, a 1a apelante, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, aduz que houve extrema morosidade dos atos judiciais e por isso deve ser aplicado ao caso a Súmula n.o 106 do c. STJ.

Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação monitória.

Os 2os apelantes, LUCIANO LACERDA NUNES E OUTROS, nas razões de Id. n.o 238035754, requerem, em síntese, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição direta do direito do autor no caso e fixar honorários de sucumbencia.

Contrarrazões de Id. n.o 238035757 e 238035760, pugnando cada qual pelo desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, tratam-se de apelações cíveis interpostas por por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e LUCIANO LACERDA NUNES E OUTROS, contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Em face desse decisum insurgem-se ambas as partes, de um lado para que seja determinado o prosseguimento do feito e de outro para ver reconhecida a prescrição direta do direito e fixada verba honorária.

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, consoante preleciona o inciso I do parágrafo 5o do art. 206 do Código Civil.

Já o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que
“
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Na hipótese
sub judice
, a Ação Monitória movida pelo apelante é fundada na Proposta de Abertura de Conta e Adesão a Produtos e Serviços de Id. n.o 238034780, e o saldo devedor do cheque especial atualizado até o ajuizamento da ação era de R$ 76.673,14 (setenta e seis mil seiscentos e setenta e três mil e quatorze centavos).

O último saldo devedor foi de 01.06.2017 - Id. n.o 238034781.

A demanda fora ajuizada em 23.10.2017, respeitando o prazo prescricional previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

No entanto, a parte autora não observou o que determina o art. 240 do CPC, aplicado no caso em tela, vejamos:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.” (negritei).”

Com efeito, não obstantes os argumentos trazidos pela parte, o Juízo
a quo
detalhou o andamento do feito e a desídia da parte autora, ora 1a recorrente, salientando que “teve sua última movimentação em 07/07/2017 (id. 10843085 pg. 12), sendo incontroverso que até a parte requerida foi somente compareceu aos autos em 02/05/2023”.

É cediço que o processo é uma relação jurídica que só é formada completamente no momento da sua triangulação, ou seja, após a citação do réu.

A parte autora, ora 1a apelante, deveria ter promovido a citação dos réus, nos termos da determinação proferida pelo Juízo
a quo
, o que não fora perfectibilizado, vindo a fulminar o seu direito.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2o do art. 240 do CPC, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - CITAÇÃO TARDIA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - ART 240, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INÉRCIA DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A inércia do credor em promover a citação do devedor no prazo legal impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC. A prescrição da ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal ocorre em 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida (art. 206, § 5o, I, do CC). A citação realizada após o transcurso do prazo prescricional não retroage à data da propositura da ação, o que resulta na extinção da pretensão. A ausência de manifestação do autor, após intimação para regularizar a citação, evidencia a desídia e reforça a ocorrência da prescrição.”

(N.U 1005615-25.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. – PRESCRIÇÃO. – OCORRÊNCIA. – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 240, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – INOCORRÊNCIA DE FALHA DO JUDICIÁRIO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ).”
(AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021). 2.
O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3o do CPC, quando, inexistindo mora imputável ao judiciário, a citação do devedor não for realizada.
4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.”
(N.U 0007025-47.2001.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

E de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INADIMPLEMENTO DOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017 – DEMANDA DISTRIBUÍDA EM 04/11/2021 – CITAÇÃO DETERMINADA EM 08/11/2021 – CITAÇÃO EFETIVADA EM 13/11/2022 – PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA DECLARADA (JULHO À OUTUBRO DE 2017) – DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU POR DESÍDIA DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 240, §2o DO CPC – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do credor. Diante disso, incide a parte final do § 2o do art. 240 do CC.”
(TJ-MT 00136818720078110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)
”
(N.U 1029237-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0006153-86.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”.”

(N.U 0004293-05.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – LIDE ESTABILIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL
– INÉRCIA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 03 (três) anos do inadimplemento do devedor de duplicatas comerciais, sem ter havido a devida citação. É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.”
(N.U 0005635-68.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 26/05/2024)

Assim sendo, diante do transcurso de longo período sem a perfectibilização da citação válida do devedor,
é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240 do CPC, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL –
SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o, do CPC. Por outro lado, o §4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ). Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso restou efetivada após dois anos do ajuizamento da ação, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias.”
(N.U 0002945-70.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM 2014 – DEMANDA PROPOSTA EM JANEIRO DE 2016 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE OITO ANOS
– PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – INTIMAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”

(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Importante registrar ainda que, o princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Com efeito, descabe a incidência do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Ora, também incumbe ao autor envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Desse modo o reconhecimento da prescrição em decorrência da ausência de citação pelo lapso temporal superior a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação é incontroverso nos autos, sendo a extinção da ação a consequência natural frente à realidade processual.

Assim, merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem,
a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição material.

Por fim,
não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.o CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6o e 10o [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Assim, verifica-se que a parte autora, ora 1a apelante deu causa ao ajuizamento da presente ação, sendo devida condenação ao pagamento de honorários em favor da parte adversa, ora 2os recorrentes que no ano de 2023 compareceram de modo espontâneo nos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos.
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
DOU PROVIMENTO
ao apelo de e LUCIANO LACERDA NUNES E OUTROS a fim de DECLARAR PRESCRITA a pretensão, julgando extinta com resolução a ação monitória, com fundamento no art. 487, II, do CPC e condenar a parte autora, ora 1a recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024